Tribunal: TJDFT
Processo: 0765251-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). ESCOLA NÃO SITUADA EM ZONA RURAL À ÉPOCA DOS FATOS. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. INCORPORAÇÃO INCABÍVEL. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. AUTOTUTELA. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a incorporar 0,6% referente à Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) nos proventos da autora recorrida. Argui prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que a servidora não faz jus à incorporação, uma vez que a escola em que trabalhou não era situada em local, à época, considerado como Zona Rural. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A pretensão inicial contempla apenas valores a partir do mês de julho de 2019. A ação foi ajuizada em julho de 2024. Portanto, não há que se falar em prescrição, uma vez que a pretensão foi exercida dentro do prazo de 5 (cinco) anos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial rejeitada.
IV. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores com atuação em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a norma foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). Conforme fichas financeiras acostadas aos autos (ID 67025552), a servidora não recebeu a citada gratificação durante o período em que trabalhou na Escola Classe Alto Interlagos.
V. A declaração de ID 67025553 não se presta a comprovar que a autora fazia jus ao recebimento da gratificação entre 16/02/2005 e 03/02/2007, uma vez que desacompanhada de suporte legal e regulamentar acerca do enquadramento da citada escola em Zona Rural, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal vigente à época dos fatos. Na declaração existe simples menção genérica à Gratificação de Zona Rural, sem o necessário cotejo com a situação regulamentar da época.
VI. Por fim, cumpre ressaltar que, a despeito da existência da mencionada declaração, houve a expedição de nova declaração, com presunção relativa de veracidade, segundo a qual foi afirmado pela Administração Pública que a Escola Classe Alto Interlagos não era situada, à época, em Zona Rural, ID 67026209, pg. 5. Trata-se de expressão do princípio da autotutela, que permite à Administração Pública a correção de seus próprios atos quando eivados de irregularidades, Súmula 473 do STF. Portanto, ausente demonstração inequívoca, pela servidora, de que fazia jus ao recebimento da gratificação de acordo com a legislação correlata vigente à época dos fatos, não há que falar em recebimento da gratificação e, por conseguinte, em incorporação aos proventos de aposentadoria.
VII. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.